Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-66.2022.8.11.0087
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003272-66.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 542.570.509-34 (APELANTE), ADRIANA CRISTINA RIBEIRO CRISPIM - CPF: 762.238.501-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON PINHEIRO BASTOS - CPF: 028.128.461-00 (ASSISTENTE), ELIMARA PINHEIRO BASTOS GOMES - CPF: 008.598.371-30 (VÍTIMA), LUIS CARLOS VENEGA PARDO - CPF: 293.270.161-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenou o apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, em razão do descumprimento de medida protetiva deferida em favor da vítima no contexto de violência doméstica. A defesa sustentou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do incidente de insanidade mental caracteriza cerceamento de defesa; (ii) analisar se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração do incidente de insanidade mental exige a presença de indícios concretos e contemporâneos que indiquem dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que os únicos documentos apresentados pela defesa dizem respeito a atendimentos psiquiátricos ocorridos quase uma década antes dos fatos.

4. A ausência de elementos atuais que demonstrem incapacidade de autodeterminação ou compreensão da ilicitude da conduta afasta a obrigatoriedade de realização de perícia psiquiátrica, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado do pedido.

5. A materialidade do delito encontra-se comprovada por documentos oficiais e, especialmente, pelos depoimentos firmes, coerentes e reiterados da vítima, colhidos sob o crivo do contraditório.

6. A autoria e o dolo restaram evidenciados pela conduta consciente do apelante de manter contato ofensivo com a vítima, mesmo após ciência inequívoca da existência de medidas protetivas, utilizando inclusive terceiros para reiterar o comportamento intimidatório.

7. A palavra da vítima, nos crimes cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ, sobretudo diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do grau de reprovabilidade da conduta.

9. A pena fixada em regime inicial aberto se mostra proporcional, necessária e adequada à repressão da violência de gênero, revelando-se incabível qualquer modificação no édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O indeferimento do incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa quando ausentes elementos contemporâneos e concretos que indiquem dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado”.

“A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, tem especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos constantes nos autos”.

“É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de violência doméstica, ainda que a pena fixada seja inferior a um ano, conforme art. 44, I, do Código Penal e Súmula 588 do STJ”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003272-66.2022.8.11.0087

APELANTE: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de recurso de apelação interposto
por
Ademar Alves
d
e Oliveira
contra

sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
/MT, que

condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
(id.
278365890
)
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental
(id.

278365900
)
.

No mérito, pugna pela absolvição, sob o fundamento de ausência de justa causa para a condenação, em virtude da suposta insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo.

Subsidiariamente, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento recurso de apelação.
(id.

278365903
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo não provimento do apelo.
(id.

283228363
)

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Alega a defesa a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, formulado desde a fase de resposta à acusação.

Contudo, conforme bem assentado na sentença hostilizada, não há nos autos elementos contemporâneos ao fato delituoso que indiquem a existência de qualquer incapacidade de compreensão da ilicitude dos atos ou de autodeterminação por parte do apelante.

O único documento trazido pela defesa, relativo a acompanhamento psiquiátrico ocorrido entre os anos de 2010 e 2013, é pretérito ao fato criminoso, ocorrido em 2022, e, portanto, insuscetível de ensejar dúvida razoável sobre a higidez mental do réu à época da conduta.

Com efeito, o incidente de insanidade mental constitui medida de natureza excepcional, cuja instauração não decorre de mera provocação da parte, exigindo, para sua deflagração, a presença de elementos objetivos e contemporâneos que indiquem dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado
.

Aliás, cumpre salientar que o simples histórico de distúrbios psiquiátricos não equivale, por si só, à incapacidade de discernimento penal, tampouco impõe, de forma automática, a instauração do incidente previsto no art. 149 do CPP.

A ausência de elementos atuais, clínicos ou comportamentais, indicativos de distúrbios mentais efetivos à época dos fatos e durante o processo, afasta a obrigatoriedade de perícia.

Portanto, ausente prova idônea, contemporânea e suficientemente concreta a demonstrar a necessidade da medida excepcional, o indeferimento do incidente de insanidade mental encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com os postulados do devido processo legal substancial, não configurando cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder-dever jurisdicional de indeferir diligências protelatórias e desnecessárias
.

Com essas considerações,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que tange ao pleito absolutório, não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva se encontra robustamente demonstrada nos autos, por meio do boletim de ocorrência, termo de representação da vítima, decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, e, sobretudo, pelos relatos testemunhais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

De igual forma, a autoria e o dolo restam suficientemente comprovados.

A vítima, em seus dois depoimentos – tanto no inquérito quanto em juízo – narrou, de forma coerente e linear, os atos praticados pelo apelante, consistentes em contatos telefônicos e mensagens ofensivas, ameaçadoras e difamatórias, mesmo após a ciência inequívoca da existência de
medidas protetivas que o proibiam de manter qualquer tipo de contato com a ofendida.

A jurisprudência é pacífica ao atribuir especial relevância à palavra da vítima nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, sobretudo quando os depoimentos se mostram firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios:

No caso em exame, a vítima relatou que, mesmo após o deferimento judicial das medidas protetivas, o apelante continuou a persegui-la de maneira reiterada e perturbadora, inclusive envolvendo terceiros (irmão da vítima e atual companheiro) para manter o ciclo de intimidação.

Frisa-se que, embora o tipo penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha tenha natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico, exige-se a configuração do dolo, consistente na vontade consciente de transgredir a ordem judicial que impõe restrições de conduta ao acusado. Tal dolo se mostra indubitavelmente presente no caso concreto.

O fato de o apelante ter enviado áudios ameaçadores, mesmo ciente das medidas impostas; de ter difamado a vítima em redes sociais; e de ter reiterado seu comportamento persecutório por meios indiretos (utilizando pessoas próximas à vítima) evidencia deliberação dolosa, contumaz e consciente de transgressão judicial.

A versão defensiva sustentada em juízo – negativa genérica de autoria, acompanhada da inverossímil alegação de que “
não conhece a vítima
” – revela-se absolutamente incompatível com o acervo probatório e desprovida de qualquer respaldo nos autos.

Não passa de estratégia processual de autoproteção, que, embora legítima no campo da autodefesa, não se sobrepõe às provas judicializadas.

O princípio do
in dubio pro reo
não se presta a atuar como cláusula de absolvição automática frente à existência de prova válida, legal e coerente.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, também não assiste razão à defesa.

A aplicação de pena alternativa encontra limite expresso no art. 44, inciso I, do Código Penal, que exige, cumulativamente: (i) pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; (
ii
) inexistência de violência ou grave ameaça à pessoa; e (
iii
) circunstâncias judiciais favoráveis.

No caso concreto, embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos, o delito em questão – descumprimento de medida protetiva de urgência – foi cometido em contexto de violência psicológica, ameaças reiteradas, intimidação e manipulação emocional da vítima, elementos que integram a forma mais insidiosa da violência de gênero.

Por certo, n
os crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mesmo em se tratando de pena inferior a 1 (um) ano, é incabível a substituição por restritiva de direitos, consoante disposto no art. 44, I, do Código Penal e na Súmula n. 588 do STJ.

Além disso, a conduta do réu revela desvalor acentuado do comportamento social, na medida em que persistiu, de forma consciente, na reiteração de atos intimidatórios, mesmo após expressa proibição judicial.

Essa recalcitrância denota não apenas dolo intenso, mas desprezo à autoridade do Estado-juiz.

Logo, a manutenção da pena privativa de liberdade em regime inicial aberto – como bem dosado na sentença – revela-se medida proporcional, razoável e necessária à repressão e prevenção da violência de gênero.

Diante do conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, não subsiste dúvida razoável acerca da autoria e da existência de dolo específico na conduta do apelante, tampouco se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça na pena imposta.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025